Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002187-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES
AGRAVADO: DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO
Vistos etc.
Em que pese constar no bojo do recurso que fora junta cópia integral dos autos, vislumbra-se que tal providência não foi adotada pela agravante, uma vez que juntou ao processo apenas cópia da exordial e da contestação.
Nesse contexto, por se tratar de processo com assuntos controvertidos em que há possibilidade, inclusive, da ocorrência de preclusão de discussão de algumas matérias que impediria o conhecimento da insurgência, é imprescindível a apresentação completa dos autos originais.
Ante o exposto, determino a intimação da agravante para juntar a cópia integral dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora